Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-89.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014587-89.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUCILEI MARIA DE QUEIROZ - CPF: 378.019.611-53 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a legislação estadual (Decreto n. 691/2016) a margem de crédito consignado a servidores estaduais ativos ou inativos é de 35% para o empréstimo consignado e de 15% para o cartão de crédito, ressaltando que não concorrem entre si.

Verificada que a instituição financeira atuou dentro dos limites previstos na legislação, não há falar em readequação dos descontos referentes aos empréstimos consignados.

Se inexistir ilicitude na conduta do requerido, inexiste também o dever de responsabilização por eventual dano moral suportado pela parte consumidora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jucilei Maria de Queiroz
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da ação revisional movida contra o
Banco Itaú Consignado S/A
, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa, restando sobrestada sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que, ao contrário do que foi consignado na sentença, a legislação estabelece que para verificar o limite de margem consignável devem ser considerados todos os empréstimos celebrados pela servidora pública e não somente o firmado com o apelado, de modo a resguardar o quinhão necessário à subsistência.

Acrescenta que o banco apelado foi desidioso quando deixou de observar a limitação legal de 35% de desconto do salário do servidor destinados às operações de crédito com instituições financeiras que no caso totaliza 42,93% da sua remuneração mensal, bem como que ele deve responder pelos danos morais causados à servidora, que ultrapassaram o mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 210762270, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Constou
da
petição inicial que a autora, servidora pública estadual
aposentada
, firmou contrato de empréstimo consignado junto ao banco apelado
e outras quatro instituições financeiras, sendo que os descontos mensais relacionados àqueles empréstimos na sua folha de pagamento ultrapassam o montante legal que é de 35% conforme disposto no Decreto Estadual n. 691/2016. Desse modo, requereu a readequação dos valores cobrados pelo demandado e, ainda, indenização por danos morais
, em decorrência da prática ilícita da instituição financeira e dos prejuízos por ela sofridos.

O juízo
a quo
, ao analisar a demanda, julgou improcedentes os pedidos, porque entendeu que
os valores descontados a título de empréstimo consignado e a título de cartão de crédito consignado não ultrapassaram a margem consignada permitida para os descontos conforme previsto do decreto estadual.

Pois bem.

A discussão promovida pelo recurso de apelação limitou-se ao percentual de desconto
de 35% a ser aplicado nos contratos de empréstimo consignado firmados pela autora.

Conforme restou incontroverso nos autos, de acordo com o demonstrativo de pagamento acostado ao Id. 210762236, a autora firmou diversos contratos de empréstimos consignados junto ao banco apelado e outras quatro instituições financeiras, os quais resultaram no desconto mensal de R$ 1.795,60 (um mil setecentos e noventa e cinco reais e
sessenta centavos) aos consignados e no desconto mensal de R$ 538,38 (quinhentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) ao cartão de cr
édito consignado (dois cartões).

Registra-se, por oportuno, que para os servidores públicos estaduais ativos ou inativos, no que tange aos contratos de empréstimos consignados, o
art. 24 e seguintes
do
Decreto Estadual n. 691
de 12 de setembro de 2016, estabelece que,
in
verbis
:

“
Art. 24As consignações facultativas
não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as
realizadas pelas instituições financeiras
, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
;(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as
realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito
por Consignado
.

III - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões
por Consignado
.(Acrescentado pelo Dec.
257/2023
)

§ 1º As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si.
(Nova redação dada pelo Dec.
257/2023
)

§
2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.
”
(destaquei)

Do dispositivo legal, verifica-se que a margem consignável é de 35% para as consignações realizadas pelas instituições financeiras (inciso I) e de 15% para os cartões de créditos consignados (inciso II)
, tendo o valor
líquido
como
parâmetro para efetuar
os descontos.

R
essalt
e-se
que as respectivas margens consignáveis não concorrem entre si (§1º)
.

Feito esse esclarecimento, no caso concreto, analisando-se o demonstrativo de pagamento da autora (Id. 210762236), tal como concluído pela magistrada, o limite legal não foi extrapolado.

Isso se justifica pelo fato de que no demonstrativo referente à competência 04/2021, a autora recebeu
o
valor bruto de R$ 6.654,82 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e o líquido
(
após dedução do IR e de contribuição previdenciária)
de
R$ 5.130,29 (cinco mil cento e trinta reais e vinte e nove centavos)
. O valor de 35% dos empréstimos consignados limitava-se a R$ 1.795,60 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) e o valor de 15% dos cartões de créditos consignados limitava-se a
R$ 769,54 (setecentos e sessenta e nove reais
e
cinquenta e quatro centavos), o
que foram exatamente observados pelas instituiç
ões financeiras, conforme acima mencionado.

Ou seja, o banco requerido, ora apelado, atuou dentro dos limites previstos na legislação
.

Consequentemente, se inexiste ilicitude na conduta do
banco/apelado
, inexiste também o dever de responsabilização por dano material ou moral
eventualmente
suportado pel
a autora apelante.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA –
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA
– AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.
No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento
líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o
superendividamento
, tendo em vista
sobretudo
o caráter alimentar da verba (Decreto Estadual n. 691/2016)
.
”
(TJ-MT 10048005020208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)
(destaquei)

Nesse contexto, a
manutenção da sentença de improced
ência do pedido inicial, é medida que se impõe.

Isso posto
,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) so
bre o valor atualizado da causa, restando sobrestada sua exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024